Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).
2. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do STF. No caso sob análise, a parte agravante alega que o prazo prescricional de 5 anos transcorreu, diante da ausência de manifestação do credor após 28/6/2014.
3. Todavia, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inexistência de paralisação do andamento, por não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Conquanto o processo tenha permanecido sem movimentação, por prazo superior a 5 anos, a localização de bem imóvel apto à constrição, inclusive mediante lavratura de termo de penhora, rechaça a inércia do credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.